Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-13.2023.8.11.0039
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000056-13.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0011-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUCAS MENDES DA SILVA FILHO - CPF: 442.347.081-00 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IVONETE EDVIRGES DE MORAES - CPF: 162.542.871-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FIRMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT contra sentença que, em ação negatória de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a inexistência de débito e condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A ilegitimidade passiva da cooperativa de crédito recorrente.

2.2. A falta de interesse de agir do autor.

2.3. A prescrição e decadência da pretensão autoral.

2.4. A comprovação da existência de descontos indevidos e eventual responsabilização das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A cooperativa de crédito possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de consumo e, mesmo não sendo parte direta no contrato impugnado, tem participação na operacionalização dos repasses do benefício previdenciário.

3.2. O interesse de agir do autor está caracterizado, pois há utilidade e necessidade na tutela jurisdicional pretendida, uma vez que o ajuizamento da ação visa a obtenção de provimento útil à sua condição jurídica.

3.3. O prazo prescricional para questionamento de contratos bancários de trato sucessivo tem como termo inicial a última parcela, afastando-se a alegação de prescrição e decadência.

3.4. A documentação apresentada demonstra que o autor aderiu voluntariamente a um contrato de cartão de crédito consignado, inexistindo prova de que houve descontos efetivos indevidos em seu benefício previdenciário.

3.5. A mera averbação da reserva de margem consignável (RMC) não configura, por si só, cobrança indevida ou dano moral, especialmente na ausência de comprovação de descontos efetivos não autorizados.

3.6. O ônus da prova quanto à inexistência de contratação ou à ocorrência de descontos indevidos recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

3.7. Não configurada a ilicitude da conduta dos réus, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Ônus sucumbencial invertido.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A cooperativa de crédito que participa da operacionalização dos repasses previdenciários pode figurar no polo passivo da demanda em que se discute a existência de descontos indevidos.

2. A reserva de margem consignável (RMC) não caracteriza, por si só, cobrança indevida, sendo necessário demonstrar a efetiva realização de descontos não autorizados.

3. O ônus da prova quanto à inexistência de contratação válida ou à ocorrência de descontos indevidos recai sobre o autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG
e
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
contra sentença proferida na “Ação Negatória de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Morai Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato” ajuizada por
LUCAS MENDES DA SILVA FILHO
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Tapurah - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

247975164),

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
, para resolver o mérito e declarar a inexistência de débito e condenar as partes requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

O apelante BANCO BMG em suas razões
(ID.

247975190) alega a decadência e prescrição da pretensão autoral, visto que o contrato foi firmado em 05/04/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 24/01/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Aduz a falta de interesse de agir da parte autora, pois esta não demonstrou a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nem comprovou fatos constitutivos de seu direito, pois não demonstrou que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário.

Afirma que não houve contratação de empréstimo consignado, mas sim a reserva da margem consignável para um cartão de crédito. Sustenta que a parte autora aderiu voluntariamente ao Cartão BMG Card Mastercard, assinou os documentos necessários e expressou sua concordância. Alega que não ocorreram descontos no benefício previdenciário, apenas a averbação da reserva de margem.

Defende que a condenação por danos morais é indevida, pois não houve irregularidade na contratação e a parte autora não comprovou os requisitos necessários para a configuração do dano.

Requer provimento para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da parte autora. Caso mantida a condenação, requer a redução do quantum e que os juros e a correção monetária incidam apenas a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

O apelante SICREDI NOROESTE MT em suas razões
(ID.

247975202) alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas recebe os repasses do INSS, sem qualquer ingerência sobre os descontos realizados na aposentadoria do recorrido. Argumenta que o contrato contestado foi firmado com o Banco BMG, e não com o Sicredi, sendo este apenas intermediador do pagamento do benefício.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, pois não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Argumenta que a suposta fraude foi cometida por terceiro, afastando sua responsabilização com base no artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que o simples aborrecimento do recorrido não configura dano moral indenizável, pois não há prova de prejuízo efetivo.

Requer provimento para reformar a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Caso a preliminar não seja acolhida, pleiteia a improcedência da ação por ausência de responsabilidade.

Contrarrazões sob ID. 247975211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por LUCAS MENDES DA SILVA FILHO, ora apelado, em face de SICREDI NOROESTE MT e BANCO BMG S.A, ora apelantes.

A parte autora narrou que, desde março de 2018, sofre descontos indevidos de R$ 77,11 em seu benefício previdenciário, conforme extrato do INSS. Afirma não ter contratado empréstimo consignado com as rés e que, mesmo buscando solução junto ao Banco BMG S.A. e ao PROCON, não obteve resposta. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O magistrado de 1o grau entendeu que, diante da inversão do ônus da prova, cabia às requeridas apresentar o contrato firmado com a parte autora ou qualquer outro documento que legitimasse a cobrança, o que não ocorreu. Dessa forma, reconheceu a inexistência da dívida e determinou a cessação dos descontos, julgando a demanda parcialmente procedente.

Irresignadas, a partes requeridas interpuseram recursos de Apelação fundamentando suas teses na ocorrência de ilegitimidade passiva da cooperativa, preliminar de falta de interesse de agir, prejudicial de mérito de prescrição e decadência, e, no mérito, a improcedência da ação diante da ausência de descontos e comprovação da relação jurídica entre o Banco BMG e a parte autora.

Quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela COOPERATIVA DE CREDITO recorrente, tenho que não merece acolhimento.

Narra a instituição financeira que não é legitima para responder a presente ação, uma vez que não entabulou contrato de empréstimo com a parte autora, mas tão somente administra conta bancária de sua titularidade.

É indiscutível a legitimidade passiva da parte, pois, participou da cadeia de consumo, devendo responder no polo passivo da lide.

A jurisprudência deste sodalício trilha o mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OFERECIDO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO – FRAUDE E ABUSIVIDADE NOS CONTRATOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITA À LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos causados aos consumidores.
A instituição financeira é parte legítima para responder solidariamente por atos lesivos praticados por seus representantes bancários, pois foi por meio deles que se deu a formalização de empréstimo consignado, tido como fraudulento.
” (TJ-MT - APL: 00028849520108110025 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/10/2017) (g.n).

Rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Com relação à preliminar de falta de interesse de agir
arguida, não possui razão a instituição financeira.

O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE JUNTADA DA CÓPIA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A ausência de juntada da cópia do contrato de abertura de crédito ou da prova escrita acarreta à extinção da Ação Monitória por falta de interesse de agir, uma vez que o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação, refletindo a adequação, ao meio processual apropriado.
2 (...) ” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00589460520138110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019) (g.n).

A falta de interesse de agir se manifesta quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário, ou, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido, o que não se amolda ao presente caso.

Rejeito a preliminar
de falta do interesse de agir.

Com relação a preliminar de prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo.

Quanto à preliminar de decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

A parte autora alega descontos indevidos em seu benefício desde março de 2018, até janeiro de 2023. Afirma não ter contratado o empréstimo consignado registrado em seu nome nem recebido qualquer valor referente à operação, supostamente realizada pelo Banco BMG S.A.

A parte recorrida não nega especificamente a contratação do empréstimo consignado com o BANCO BMG S.A., mas não menciona expressamente se possui ou não algum relacionamento prévio com a instituição.

Afirma em sua exordial que jamais autorizou a concessão do crédito e que nunca recebeu os valores correspondentes ao suposto empréstimo.

Ao analisar os autos, verifica-se que a parte autora, omitiu qualquer menção acerca de eventual relação contratual mantida com o BANCO BMG S.A., limitando-se a refutar a existência de contrato de empréstimo consignado. Contudo, em sua contestação, o BANCO BMG demonstrou, por meio de prova documental idônea, a existência de vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado em contrato de cartão de crédito devidamente assinado pela demandante.

ID. 247974666 - Pág. 1:

É certo que referido contrato de cartão de crédito possui natureza distinta do contrato de empréstimo consignado que a parte autora refuta em sua petição inicial. No entanto, a própria demandante não logrou êxito em comprovar a existência de descontos indevidos decorrentes de um empréstimo em seu benefício previdenciário.

Em verdade, a recorrida não provou a existência de efetivos lançamentos financeiros em seu benefício, decorrentes da contratação impugnada, mas tão somente anexou na exordial extrato de lançamentos autorizados a realizar descontos, que diverge de efetivos descontos.

ID. 247973748 - Pág. 3:

Percebe-se que a parte apelada em sua petição inicial demonstrou tão somente que o BANCO BMG registrou reserva de margem, diante do contrato entabulado. Não há ilicitude nenhuma em tal procedimento.

Diante desse cenário, a ausência de comprovação de descontos indevidos inviabiliza a pretensão autoral, tornando insubsistente a tese de nulidade contratual sustentada. Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ante a inexistência de prova minimamente apta a demonstrar qualquer ilegalidade e lesão a qualquer direito.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. No presente caso, o contrato objeto da controvérsia foi devidamente juntado aos autos, estando regularmente assinado, o que evidencia a existência do vínculo jurídico entre as partes e a manifestação de vontade do demandante.

Ademais, a ausência de qualquer prova documental ou indício substancial de descontos indevidos inviabiliza a procedência do pedido. O simples questionamento acerca da validade do contrato, sem elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de descontos indevidos ou ausência de consentimento, não é suficiente para afastar sua eficácia.

Como prevê o artigo 104 do Código Civil, para a validade de um negócio jurídico, exige-se a presença de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos que se fazem presentes na hipótese dos autos.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.” (TJ-MT - AC: 10011051820168110045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbência, porém, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025